Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-61.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026277-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0005-04 (APELADO), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve conter todos os requisitos legais previstos no art
igo
202 do Código Tributário Nacional (CTN), incluindo a indicação específica do dispositivo legal que fundamenta o débito.

2. A ausência de fundamentação legal específica na CDA compromete a compreensão da exação e impede o exercício pleno do direito de defesa pelo executado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a CDA com ausência de fundamentação legal não pode ser substituída ou emendada no curso da execução fiscal, conforme disposto na Súmula
n.
392 do STJ.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1026277-61.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
TOSHIBA AM
É
RICA DO SUL LTDA.
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade
apresentada
e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 1773635, julgando extinta a execução fiscal,
nos termos dos artigos 485, inciso IV c/c artigo 803, ambos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante
que a C
ertidão de
D
ívida
A
tiva

preenche
todos os requisitos legais e que qualquer erro material poderia ser sanado mediante substituição do título, conforme o art
igo
2º, §8º da Lei n. 6.830/80
e a Súmula 392 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a nulidade da certidã
o de dívida ativa
e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1026277-61.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA.
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1773635, julgando extinta a execução fiscal, nos termos dos artigos 485, inciso IV c/c artigo 803, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia dos autos reside na validade da
C
D
A
n. 1773635, especificamente quanto à fundamentação legal específica exigida pelo art
igo
202 do Código Tributário Nacional.

A sentença recorrida declarou a nulidade da CDA por entender que
não continha a indicação específica do dispositivo legal que fundamentaria a cobrança, prejudicando o direito de defesa do executado.

Pois bem.

É cedido que a certidão de dívida ativa
deve atender a todos os requisitos legais previstos no art
igo
202 do C
ódigo
Tributário

N
acional
, que incluem a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
Vejamos:

“Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente
:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.
[
g.n
].

Nesse sentido, a
ausência de tal fundamentação específica impede que o contribuinte compreenda plenamente a exação e exercite seu direito de defesa de forma adequada.

No presente caso, a CDA n. 1773635 menciona de forma genérica
"TAXAS DE LICENÇA DO ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO LEI COMPL 001/90 E POSTERIORES ALTERAÇÕES E ARTIGOS 265 Á 296 DA LEI COMPLEMENTAR 043, DE 23-12-1997"
.

A
indicação genérica não satisfaz o requisito de especificidade exigido pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, uma vez que os artigos citados fazem referência a várias taxas, tornando impossível ao contribuinte identificar claramente a origem exata do crédito e, consequentemente, formular uma defesa adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao determinar que a C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
deve conter todos os requisitos legais
para que
seja
válida. No julgamento do REsp n. 1.045.472/BA, em sede de recurso repetitivo, a Primeira Seção do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou entendimento de que a ausência de indicação específica do fundamento legal configura vício insanável, que não pode ser corrigido mediante substituição do título no curso da execução fiscal:

"Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes
”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

A Súmula
n.
392 do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que a substituição da
Certidão de
D
ívida
A
tiva
só é permitida para corrigir erros materiais ou formais, não abrangendo a falta de fundamentação legal:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Neste caso, a ausência de indicação específica da base legal não
se trata de
mero erro material ou formal, mas sim um vício substancial que compromete a validade do título executivo.

No caso em análise, a C
ertidão de Dívida Ativa
questionada não indica de forma específica o dispositivo legal que fundamenta a cobrança, citando de maneira genérica a legislação aplicável. Tal deficiência compromete a validade do título executivo e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada”.

(TJMT – N.U 1026971-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05
/2024,
Pu
blicado
no DJE 07/06/2024).

Desse modo
, resta claro que a CDA n. 1773635 não atende aos requisitos legais previstos no art
igo
202 do C
ódigo
T
ributário
N
acional
, configurando vício insanável que impede a sua utilização como título executivo. Assim, a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa
, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024